Tribunal: CARF
Processo: 10830.010887/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S3- C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.010887/2010-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ENXUTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocado(a)), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Cumpre ter presente incialmente que no Processo no. 10830.005281/2001-67 (fl.
861/868) foi emitido o Acórdão n° 1802-00.317, concernente ao IRPJ e à CSLL e foi declinada
competência para a 3a Seção decidir sobre a contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins (fls. 868 do
10830.005281/2001-67) .

Assim, este processo (10830.010887/2010-13) foi iniciado como desmembramento
do Processo 10830.005281/2001-67, para que seja emitida por este CARF decisão pertinente à
contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. O processo no. 10830.005281/2001-67 foi encerrado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010887/2010-13
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

Transcreve-se relatório da Delegacia da Receita Federal em Campinas (fl. 818), que consigna
essas informações:
Com o intuito de cumprir-se o proposto no despacho à folha 799,
procedi às alterações discriminadas abaixo:
1- Para transferir o débito de COFINS no valor de R$ 81.168,45
do
processo
10830.005281/2001-67 para outro (para
parcelamento) foi necessário desfazer a compensação efetuada
anteriormente e após, refazê-la novamente, uma vez que não foi
possível apenas transferir o saldo devedor e manter o PROFISC
suspenso. A transferência só foi possível com o PROFISC aberto -
"em cobrança final".
2- Como houve alteração na legislação posteriormente à
efetivação da compensação (IN 831 de 17/03/2008), e
considerando que o sistema SIEF espelha hoje tais alterações, foi
necessário refazer a compensação no sistema SIAFI.
3- Desta forma, o processo 10830.005281/2001-67 foi encerrado
no SIEF e o saldo devedor de R$ 81.168,45 foi transferido para o
processo 10830.010866/2010-61 (fl. 801). Como o processo ficou
em cobrança final, foi então necessário refazer a compensação
para suspendê-lo novamente (e de acordo com o item 2 acima, tal
compensação foi feita no SIAFI).
4- Às folhas 802/805 tem-se o demonstrativo de compensação feito
no SAPO, considerando os valores iniciais compensados pelo
contribuinte (à exceção do débito de COFINS em tela, que já foi
diminuído do valor tranferido para parcelamento como solicitado
pelo contribuinte (R$ 160.000,00-R$ 81.168,45 = R$ 78.831,55).
5- Procedeu-se então à exclusão da compensação no SIEF, para
que a mesma fosse refeita no SIAFI já com os valores corrigidos,
de forma a obtermos novamente a situação no PROFISC como
inicialmente obtida após a decisão. Todavia, conforme se denota
às folhas 813/814, a alocação dos Darf no sistema Profisc também
considerou o advento da IN 831/08, ou seja, houve, um excedente
de débito no valor de R$ 6.641,55 após a alocação. Assim,
procedeu-se manualmente à exclusão deste excedente, através da
Opção encerramento por julgamento, de forma a termos a situação
no processo idêntica àquela após a decisão inicial do SEORT
(original às folhas 675 e 675-verso).
6- Às folhas 815/817 temos o extrato Profisc atual do processo
(suspenso), que manteve-se com saldo devedor igual ao original,
mas sem o débito de R$ 81.168,45, transferido para o processo
10830.010866/2010-61 em atendimento ao despacho à folha 799.

Anote-se ainda que o Processo no. 10830.005281/2001-67 foi apensado a este
processo (fl. 896 do Processo 10830.005281/2001-67) e depois desapensado (fl. 897 do Processo
10830.005281/2001-67).

O presente caso trata de Pedidos de recolhimentos indevidos de PIS e COFINS
efetuados durante 1999 e 2000, no montante de R$ 238.077,96, sob a alegação de que ao receber
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

mercadoria a título de bônus, classificou-as como receita e não como entrada no estoque a custo
zero, o que acarretou pagamento em duplicidade destas contribuições. Vinculados ao processo, a
contribuinte apresentou os seguintes pedidos de Compensação em 13/09/2001.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas/SP indeferiu o pedido
de restituição referente aos recolhimentos a maior de PIS e COFINS efetuados em 1999 e 2000.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de
acompanhada dos documentos de fls. 727/748.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 3111212000
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do despacho decisório prolatado
por pessoa competente. Nem há que se cogitar de cerceamento do
direito de defesa quando não se vislumbra nos autos que o sujeito
passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se
defender.
DCTF. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se sujeita à homologação tácita, prevista no 40 art. 74, §
5°, da Lei n° 9.430, de 1996, a compensação de débitos veiculados
em Declaração de Compensação, ou em Pedido de Compensação
convertido em Declaração de Compensação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2000
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ESTIMATIVAS MENSAIS.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento a maior de imposto de renda a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ
devido ao final do período de apuração em que houve o
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, nos termos do art. 10, da IN SRF n°46012004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.DESCABIMENTO.
Incabível a compensação fundada em recolhimento que não foi
comprovado pela Interessada e nem encontrado pela Unidade a
quo.
ALTERAÇÃO.DESCABIMENTO.
Incabível alterar a pretensão quando o processo já se encontra em
estágio recursal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

Direito Creditório Não Reconhecido

Foi apresentado recurso voluntário, juntado às fls. 135 e seguintes.

Consigne-se que em relação ao IRPJ e à CSLL, este CARF decidiu por negar
provimento por meio do Acórdão Acórdão n° 1802-00.317, cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
Ementa: IRPJ. CSLL. EVENTUAL EXCESSO DE ESTIMATIVAS.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica não adquire o direito de pleitear a restituição ou
compensação do IRPJ e da CSLL em decorrência de eventuais
excessos nos recolhimentos por estimativa. Após 31 de dezembro,
momento do fato gerador, o que poderá ser restituído ou
compensado é o pagamento a maior apurado decorrente do ajuste
anual, configurado como saldo negativo.
IRPJ. CSLL. SALDOS NEGATIVOS NO ENCERRAMENTO DO
PERÍODO DE APURAÇÃO. ACRÉSCIMOS DE JUROS
EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
Os saldos negativos do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro real,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia — Selic.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - PIS e COFINS
—INCOMPETÊNCIA
Declina-se da competência em razão da matéria quando
determinado por força regimental.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso em relação ao IRPJ e CSLL. Vencido o
conselheiro Leonardo Henrique M. De Oliveira. E, por
unanimidade declinar da competência para a 3'.Seção do CARF,
em relação ao PIS e Cofins, nos termos do relató oto que integram
o presente julgado.
A Recorrente desistiu parcialmente do Recurso Voluntário. A desistência, na
palavras da contribuinte (fl. 162) foi “tão somente à COFINS (código de receita 2172), de julho
de 2001, cujo saldo é de R$ 81.168,45”. Contudo, esse aspecto não traz impacto ao presente
processo.
Dessa forma, cumpre analisar no voto que segue a matéria cuja competência
foi declinada a esta turma.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Passaremos à análise dos trechos do Recurso Voluntário que se aplicam à
contribuições para o PIS/Pasep e à Cofins. Neste aspecto,a Recorrente alegou pagamentos
indevido de Cofins. Passemos à análise.
Assevera a Recorrente que a decisão da DRF se limitou a analisar débitos
confessados em DCTF, desconsiderando que houvera erro na apuração. Assevera que houvera
erro na apuração. Colaciono trecho do parecer da DRF (fl. 103):
A interessada apresentou notas fiscais e razão da conta
"Bonificações de Fornecedores" dos meses de 02/99, 07/99,
03/2000 e 11/2000. Foram extraídas cópias de algumas notas
fiscais e juntadas ao processo, ás fls. 196/354.
Consultados os sistemas de controle da SRF, observou-se que os
débitos de COFINS e PIS de 1999 e 2000, declarados em DCTF
estão de acordo com aqueles informados pelo contribuinte nas
respectivas DIPJ. O contribuinte não procedeu a retificação, à
época, das DIPJ e DCTF do período, e os pagamentos efetuados
estão alocados a tais débitos, não se configurando portanto
qualquer indébito a ser restituído.

Alega que houve inovação na DRJ, ao entender que as bonificações em
mercadorias constituem na verdade receita da Recorrente. No entanto, cumpre consignar que a
Recorrente trouxe aos autos o argumento de que se tratam de bonificações desde suas
argumentações junto à DRF (fl. 06) e também na sua manifestação de inconformidade
Defende a Recorrente que não há receita no momento da(fls. 119/120)
aquisição dos produtos entregues pelos fornecedores como bonificação, uma vez que o ingresso
da mercadoria sem custo (que poderia caracterizar receita) não propicia qualquer remuneração
pelo exercício da atividade empresarial.

Transcrevo trecho da decisão de piso:
Com relação ao não reconhecimento de indébito tributário, por
pagamentos a maior em relação ao PIS e à COFINS nos anos-
calendário 1999 e 2000, a Autoridade Fiscal, em consulta aos
sistemas de controle da Receita Federal, verificou no período em
questão, que os débitos destas contribuições, declarados em
DCTF, estavam de acordo com aqueles informados pela
contribuinte nas respectivas DIPJ. Acrescentou que a contribuinte
não procedeu, à época, a retificação das DIPJ e DCTF do período,
e que os pagamentos efetuados estavam alocados a tais débitos,
concluindo não ter sido configurado qualquer indébito a ser
restituído.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

A contribuinte por sua vez, alega na manifestação de
inconformidade que a simples menção nas DCTF de que os
pagamentos efetuados estavam de acordo com os débitos apurados
à época, não é suficiente para justificar o indeferimento da
restituição pleiteada, posto que a Receita Federal, ao disciplinar a
matéria através das IN SRF 210/2002 e posteriores, até a atual IN
SRF 600/2005, não fez qualquer vinculadão entre DCTF e
restituição/compensação de tributos pagos indevidamente,
bastando provar-se o erro.
Alega também, que não há receita no momento da aquisição dos
produtos entregues pelos fornecedores como bonificação, uma vez
que o ingresso de mercadoria sem custo não propicia qualquer
remuneração pelo exercício da atividade empresarial. Quando 28
preço total cobrado), tendo a operação, neste contexto, caráter de
desconto incondicional concedido.
Na nota fiscal teríamos:

Neste caso, não há incidência de PIS e COFINS para a adquirente
no recebimento das mercadorias, posto que ela pagou pela
totalidade dos produtos recebidos. No estoque teríamos a entrada
de 12 unidades, no valor unitário de R$ 5,00, totalizando R$ 60,00,
em contrapartida a conta de custo das mercadorias, no mesmo
valor de R$ 60,00.
Do contrário, não havendo redução do preço das mercadorias em
função da "bonificação", teríamos o preço total cobrado,
equivalente a dez unidades do produto "X", e as duas unidades
referentes à bonificação com valor zerado.

Nesta última hipótese, apesar do valor da nota fiscal ser o mesmo
(R$ 60,00), observa-se que a adquirente, na qualidade de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

donatária das mercadorias recebidas em bonificação, auferiu
receita correspondente às duas unidades do produto "X", no valor
de R$12,00. No estoque teríamos a entrada de 12 unidades, no
valor unitário de R$ 6,00, totalizando R$ 72,00, em contrapartida
(1) a conta de custo das mercadorias, no valor de R$ 60,00 e (2) a
conta de receita de bonificação, no valor de R$ 12,00.
Daí a incidência do PIS e da COFINS, nos termos da Lei n°
9.718/98, na entrada das mercadorias recebidas em bonificação
pela adquirente que é considerada como receita.
Recorde-se que nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718, de
1998, com vigência a partir de 01102/1999, a base de cálculo do
PIS e da COFINS é o faturamento, que corresponde à receita
bruta, que se entende como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa .jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. No
caso concreto, conforme documentos e planilhas juntadas pela
contribuinte, as bonificações em mercadorias somente ocorreram
a partir de fevereiro de 1999.
Desta forma, não há que se reconhecer nos presentes autos os
indébitos tributários de PIS e COFINS pleiteados.

Cumpre anotar que a Recorrente apresentou planilhas e documentos contábeis
com o levantamento das bonificações, com o intuito de respaldar sua alegação de que se trata de
bonificações de mercadorias (fls. 6/33). No processo no. 10830.005281/2001-67, a Recorrente
juntou notas fiscais, cópia do livro razão e outros documentos (fls.229/386, 407/731) ), nos quais
evidencia as entradas de mercadorias em bonificação e também as questões pertinentes a IRPJ e
CSLL, estas já julgadas.
Neste ponto, transcrevo decisão do Acórdão no. 3301-007.849, desta turma, de
relatoria do Conselheiro Marcelo Costar Marques D Oliveira, cujo entendimento adoto:
A operação de recebimento de bonificações em mercadorias não
tem valor comercial, não produz aumento do valor monetário do
patrimônio e, por conseguinte, não se constitui ingresso de receita.
Há sim aumento do número de produtos em estoque e redução do
custo unitário. Pouco importa se for remetida pelo fornecedor em
momento posterior ao da compra que originou a bonificação, pois
este não altera sua natureza e tampouco o impacto patrimonial.

Diante do exposto, proponho dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.691 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.010887/2010-13

Fl. 182
DF CARF MF
Original